Tribunal: TJDFT
Processo: 0713406-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022).
2. A superveniência de decisão em ação rescisória, julgada parcialmente procedente, constitui fato novo relevante que impacta diretamente na exigibilidade do título executivo judicial.
3. A execução deve ser suspensa para evitar risco de dano irreversível ao erário, diante da possibilidade de invalidação definitiva do título.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.